Tribunal: TJBA
Processo: 8056374-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056374-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TERMOCONTROL AR CONDICIONADO, VENTILACAO E ACUSTICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que não conheceu de agravo interno, por ausência de dialeticidade recursal e ocorrência de coisa julgada. Sustenta o embargante omissão, ao alegar que teria impugnado especificamente a decisão monocrática e que não haveria repetição de demanda, pois a execução se fundaria em novo título executivo.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da dialeticidade recursal e da alegada inexistência de repetição de demanda, bem como quanto ao pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento do julgado, limitados a sanar omissão, contradição ou erro material, CPC, art. 1022.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses apresentados, concluindo que o agravo interno reproduziu argumentos já lançados em apelação, sem impugnação específica, configurando violação à dialeticidade recursal.

5. O pedido de prequestionamento encontra-se atendido, pois as matérias foram efetivamente analisadas, sendo desnecessária menção literal a todos os dispositivos legais.

6. A pretensão recursal traduz, na verdade, pedido de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 337, § 4º; 489, § 1º; 507; 1.021, § 1º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056374-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TERMOCONTROL AR CONDICIONADO, VENTILACAO E ACUSTICA LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.